Tribunal: TJES
Processo: 5001323-69.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001323-69.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA RANGEL MATHIAS
RECORRIDO: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada ajuizada por Bruna Rangel Mathias em face de Boticário Produtos de Beleza Ltda e Mozo Soluções Financeiras Ltda. Narra a requerente que recebe cobranças indevidas das requeridas acerca de uma dívida que não reconhece, pois, não firmou qualquer contrato com as rés. Relata que, mesmo tentando resolver o imbróglio extrajudicialmente, teve seu nome negativado injustamente. Isto posto, requereu, liminarmente, que as requeridas fossem compelidas a procederem com a exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. No mérito, requer condenação em danos morais no importe de R$10.000,00.

Em sede de sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral de danos morais, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, REVOGO a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora, para declarar a inexistência dos débitos oriundos da relação jurídica objeto dos autos e determino que a parte requerida cesse imediatamente as cobranças relativas a tais débitos, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença. JULGO IMPROCEDENTE o pleito de indenização por dano moral.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada pelos motivos que seguem.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência, ou não, de danos morais, diante da inserção da dívida em nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome visa.

Pois bem. Compulsando os autos, é fato incontroverso que não houve inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
no que concerne à não ocorrência do dano moral. O cadastro do débito da autora apenas na plataforma Serasa limpa nome, para fins específicos de negociação com o consumidor, não se confunde com a inclusão no cadastro de inadimplentes.

A plataforma Serasa limpa nome não se revela um cadastro restritivo de crédito, vez que seu conteúdo não é disponibilizado e, além disso, não tem o condão de restringir ou inviabilizar a obtenção de crédito pelo consumidor.

Assim, verifico que não há provas acerca da negativação do nome da recorrente e entendo que não merece guarida a pretensão autoral, posto que o registro do débito na plataforma de negociação do Serasa, como forma de viabilizar um acordo entre as partes, com quitação da obrigação com desconto não configura em conduta ilícita das recorridas, razão pela qual não há que se falar em danos morais
in casu
.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)